Tribunal: TJPA
Processo: 0802235-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802235-66.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GABRIEL FELIPE SILVA DE SOUZA, JORGE MARTINS PANTOJA, RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença que absolveu os réus da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de prova suficiente de autoria, tendo em vista que os elementos essenciais da acusação, confissões, reconhecimento e relato policial, não foram reproduzidos em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a condenação criminal com base exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitorial, confissão extrajudicial, reconhecimento policial e depoimento de policial militar, sem confirmação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão extrajudicial e o reconhecimento realizados apenas na fase policial não foram ratificados em juízo, sendo os réus revéis ou silentes, e a vítima, não localizada para depor.
4. O único depoimento prestado em juízo foi o de policial militar que não presenciou o fato e apresentou relatos genéricos e imprecisos.
5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que elementos não submetidos ao contraditório judicial não são aptos à formação de juízo condenatório.
6. Incidência do princípio do
in dubio pro reo
, diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva.
7. Ausente contrariedade ao conjunto probatório, é inviável a reforma da sentença absolutória em sede de apelação ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

“1. A condenação criminal exige prova judicializada, produzida sob contraditório, sendo inadmissível fundamentá-la exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. 2. O reconhecimento de pessoa e a confissão extrajudicial, desacompanhados de confirmação em juízo, não são suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria. 3. Persistindo a dúvida quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 202, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Informativo nº 366; STJ, HC 643974/RS, 6ª Turma, DJe 23/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2583236/MG, DJe 13/09/2024; STJ, AgRg no HC 792716/SP, DJe 19/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
GABRIEL FELIPE SILVA DE SOUZA
,
JORGE MARTINS PANTOJA
e
RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA
da imputação do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver prova suficiente da autoria, revogando, ainda, as medidas cautelares impostas, inclusive a monitoração eletrônica (ID 30054049).

Consta da
denúncia
(ID 30053816) que, no dia 22/02/2021, por volta de 11h20min, na Rua Beta, Bairro Tapanã, os apelantes teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais) e o aparelho celular da vítima Vanildo Duarte da Silva, proprietário da panificadora.

Segundo a exordial acusatória, Gabriel e Raphael

teriam ingressado no estabelecimento comercial, anunciado o assalto e subtraído os bens, enquanto Jorge

aguardava no exterior, na condução do veículo utilizado para a fuga. Após o fato, a vítima teria seguido os réus em uma motocicleta e, no curso da perseguição, acionado uma guarnição da Polícia Militar, que passou a acompanhar o veículo suspeito, logrando deter os ocupantes, ocasião em que foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima e parte do numerário subtraído, no valor de R$ 159,35 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

Nas
razões recursais
(ID 30054054), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória e consequente condenação dos apelados nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sustentando, em síntese, a robustez do conjunto probatório, notadamente a prisão em flagrante, a apreensão da
res furtiva
e do simulacro, o depoimento do policial militar, as confissões prestadas na fase inquisitorial e o reconhecimento dos acusados pela vítima em sede policial.

Em
contrarrazões
(ID 30054060), a Defesa requer o desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença por ausência de prova judicial segura da autoria, destacando a não oitiva da vítima e das testemunhas civis em juízo, a fragilidade do único depoimento colhido sob contraditório e a impossibilidade de condenação fundada preponderantemente em elementos inquisitoriais

Nesta Superior Instância,

a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do recurso ministerial
, entendendo suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, opinando pela reforma do édito absolutório (ID 30186100).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1.
Da valoração dos elementos colhidos na fase inquisitorial à luz do art. 155 do Código de Processo Penal

A sentença absolveu os apelados ao reconhecer a inexistência de provas produzidas em juízo suficientes para embasar um decreto condenatório, conclusão que se harmoniza com o art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual a convicção judicial deve ser formada a partir da prova submetida ao contraditório, vedada a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

Não lhe assiste razão.

No caso em análise,
embora o procedimento investigativo reúna confissões extrajudiciais, reconhecimento realizado pela vítima e narrativa circunstanciada dos fatos, nenhum desses elementos foi reproduzido em sede judicial. Os réus Gabriel Felipe Silva de Souza e Raphael Rodrigues da Silva foram declarados revéis, ao passo que Jorge Martins Pantoja exerceu o direito constitucional ao silêncio. A vítima não foi localizada para prestar depoimento e nenhuma testemunha civil foi ouvida em juíz
o. Assim, os elementos essenciais que sustentaram a acusação não foram submetidos ao crivo do contraditório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que a confissão extrajudicial, quando não confirmada em juízo, não possui aptidão para fundamentar condenação, devendo ser corroborada por prova judicial robusta. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“2. No caso, o único elemento que aponta o Paciente como autor dos disparos de arma de fogo realizados contra o Ofendido
é o relato feito pela própria Vítima, apenas, na fase policial, não sendo confirmado em juízo
. 3. Alinhando-se à atual orientação do Supremo Tribunal Federal, este Superior Tribunal vem entendendo que, dada a carga decisória da pronúncia e sob pena de indevida inversão da ordem de relevância das fases da persecução penal
, não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium accusationis
do Tribunal do Júri. Com efeito, entender de modo diverso implica conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais. Precedentes.” (STJ - HC: 643974 RS 2021/0035659-7, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (grifei)

O mesmo raciocínio se aplica ao reconhecimento realizado exclusivamente na fase policial. A ausência de observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, aliada à inexistência de confirmação judicial, impede que tal ato seja valorado como prova idônea de autoria.

A diretriz é reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Informativo nº 366:

"Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo"

Desse modo, embora os elementos colhidos na fase inquisitorial indiquem possível autoria delitiva, a ausência de confirmação em juízo impede a formação de um juízo de certeza, pressuposto indispensável à condenação criminal. Correta, portanto, a sentença ao afastar a utilização autônoma dos elementos inquisitoriais.

1.2
Do valor probatório da confissão extrajudicial e do reconhecimento realizados na fase policial

O Ministério Público sustenta que as confissões prestadas pelos apelados na fase policial, aliadas ao depoimento do policial militar, seriam suficientes para amparar o decreto condenatório.

A tese não prospera.

Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a confissão extrajudicial somente possui eficácia probatória quando confirmada em juízo ou quando amparada por outros elementos produzidos sob contraditório, o que não ocorreu na espécie.

No presente caso, as confissões foram prestadas exclusivamente na Delegacia de Polícia, sem qualquer ratificação em juízo. Em audiência, dois dos apelados foram revéis e o terceiro exerceu o direito constitucional ao silêncio. Inexiste, portanto, confirmação judicial das declarações prestadas na fase inquisitorial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...) elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou quando fincados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (hearsay testimony), não se afiguram aptos, segundo inteligência sistemática dos arts. 155, caput , e 413, ambos do CPP, a amparar eventual pronúncia da parte acusada.” (STJ - AgRg no AREsp: 2583236 MG 2024/0074346-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

No processo penal brasileiro, as declarações colhidas na fase investigativa possuem valor meramente subsidiário, não podendo constituir o eixo central do juízo condenatório, sob pena de mitigação indevida das garantias do devido processo legal e do contraditório.

Ademais, como bem pontuou o juízo sentenciante, as confissões extrajudiciais não encontram respaldo em prova judicial que lhes dê sustentação, revelando-se insuficientes para infirmar o édito absolutório.

1.3
Do alcance probatório do depoimento policial prestado em juízo

A pretensão recursal também se apoia no depoimento do policial militar responsável pela perseguição e abordagem do veículo em que se encontravam os apelados.

Todavia, tal elemento probatório não se mostra suficiente para infirmar a conclusão absolutória.

É assente na jurisprudência que o testemunho de agentes de segurança pública constitui meio de prova válido, desde que coerente e corroborado por outros elementos produzidos sob contraditório judicial, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Não é essa, contudo, a realidade dos autos.

O policial ouvido em juízo afirmou não ter presenciado a prática do roubo, limitando-se a relatar que foi acionado pela vítima e que passou a perseguir o veículo por ela indicado. Declarou, ainda, não se recordar da posição ocupada pelos acusados no interior do automóvel, tampouco de quem o conduzia, bem como não soube precisar onde se encontravam os bens supostamente subtraídos.

Tais lacunas inviabilizam a individualização das condutas e comprometem a robustez do testemunho, especialmente em crime imputado em concurso de agentes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assinala que o depoimento policial deve ser valorado em consonância com o conjunto probatório, não possuindo hierarquia superior em relação às demais provas. Vejamos:

“(...)
para fins de validade e eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem ser cotejadas e confirmadas pelo Estado-julgador, sob a égide do sistema do livre convencimento motivado, com as demais provas coligidas aos autos, para fins de condenação, porquanto despidas de qualquer hierarquia na topografia normativa adjacente ou distinção epistemológica, como ordinário meio probatório
.” (STJ - AREsp: 2725466, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024) (grifei)

Inexistindo outros elementos produzidos sob contraditório que corroborem o relato policial, mostra-se inviável a condenação fundada em prova isolada e indireta.

1.4
Da ausência de confirmação judicial do reconhecimento da vítima

Outro aspecto relevante diz respeito ao reconhecimento dos apelados pela vítima, realizado exclusivamente na fase inquisitorial, sem posterior confirmação em juízo.

Consoante se extrai dos autos, a vítima teria reconhecido, na delegacia, dois dos apelados como executores diretos do roubo e indicado o terceiro como motorista do veículo utilizado na fuga. Todavia, tal reconhecimento não foi reproduzido em juízo, uma vez que o ofendido não foi localizado para depor.

O reconhecimento de pessoas constitui meio de prova particularmente sensível, sujeito a falhas perceptivas, razão pela qual o legislador estabeleceu procedimento específico no art. 226 do Código de Processo Penal, cuja observância não se destina a mero formalismo, mas à preservação da confiabilidade do ato.

A jurisprudência é firme no sentido de que o reconhecimento realizado apenas na fase investigativa, desacompanhado de confirmação judicial e de outros elementos probatórios independentes, não se presta a fundamentar condenação criminal, conforme se extrai do seguinte julgado:

“não é possível reconhecer a sua validade quando não estão amparadas por outros elementos probatórios. 3.2. Se a condenação se baseia essencialmente no reconhecimento, e este não é corroborado por outros elementos judicializados, nem foi confirmado em juízo, deve ser mantido o acolhimento da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.”
(TJ-DF 07239736420208070003 1969243, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/02/2025, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/02/2025) (grifei)

Assim, corretamente procedeu o Juízo de origem ao afastar o reconhecimento policial como elemento decisivo para a formação do juízo condenatório.

1.5
Da incidência do princípio do
in dubio pro reo
e da impossibilidade de reforma do édito absolutório

À vista do conjunto probatório efetivamente produzido sob o crivo do contraditório, impõe-se reconhecer que a manutenção da sentença absolutória decorre da correta aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, corolário do estado de inocência consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, remanescendo dúvida quanto à autoria delitiva, a absolvição constitui medida impositiva, porquanto o ônus da prova recai exclusivamente sobre a acusação, conforme se extrai do seguinte precedente:

“Não custa enfatizar que o Processo Penal brasileiro, em atenção ao que dispõe a Constituição Federal, possui nítido caráter democrático e deve ser aplicado sempre tendo como norte a efetivação dos direitos e garantias fundamentais.

Assim,
para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória,

na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser orientada pelo princípio do favor rei . Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, visto que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que fora veiculado na denúncia
.” (STJ - AgRg no HC: 792716 SP 2022/0402675-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023) (grifei)

No caso concreto, a instrução processual revelou-se insuficiente para a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Inexistem confissões judiciais, reconhecimento ratificado em juízo ou prova testemunhal segura apta a infirmar a dúvida razoável reconhecida pelo magistrado sentenciante.

Cumpre ressaltar, ainda, que, em sede de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória, a reforma do julgado somente se legitima quando evidenciada inequívoca contrariedade às provas dos autos ou manifesto desacordo com o conjunto probatório produzido, o que não se verifica na hipótese.

Ao revés, a sentença recorrida analisou detidamente os elementos disponíveis e, diante da ausência de lastro probatório seguro, absolveu os réus com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em consonância com a orientação dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória em todos os seus termos.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026